Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. favorecimento real impróprio. Crime de perigo abstrato. possibilidade. inexistência de bis in idem pela previsão de falta grave no art. 50, inciso vii, da Lei no 7.210/84. autoria e materialidade comprovadas. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 349-A c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes requisitos autorizadores da medida. Em suas razões, o réu aduz que o crime é inconstitucional, por afronta aos princípios da legalidade e taxatividade, ao argumento de que há presunção de que o aparelho celular seria utilizado como instrumento para a prática de crime. Sustenta que a conduta é atípica, se enquadrando como infração administrativa, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei no 7.210/84 (LEP) e a condenação pelo tipo penal previsto no art. 349-A do CP implicaria em bis in idem.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou contrarrazões e parecer, pelo conhecimento do apelo e seu não provimento (ID 76138592 e 77032286).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de condenação do réu pela prática do delito de perigo abstrato previsto art. 349-A do CP, bem como se a condenação configura dupla punição em razão da falta grave prevista no art. art. 50, inciso VII, da LEP.
III. Razões de decidir
4. Pratica a conduta prevista no art. 349-A do CP, aquele que ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.
5. No caso em análise, os elementos informativos e a prova oral firmada em juízo demonstram que o réu, ao reingressar ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), foi flagrado com 2 celulares. Conforme relatado pelo Policial Penal Gláucio Alves Rocha, ouvido em Juízo, o réu se apresentou para revista pessoal trajando apenas roupas íntimas, segurando suas vestes nas mãos, em clara intenção de burlar o sistema de segurança do CPP. Isso porque visava dar a aparência de que já havia sido revistado para, assim, não ter os aparelhos celulares, que estavam escondidos em suas roupas, descobertos pelos agentes. O Policial Penal Israel Cerqueira relatou que o réu retornou ao CPP em horário em que não há revista pessoal, com as roupas nas mãos, afirmando que já havia sido revistado, o que causou estranheza e motivou a realização da revista, ocasião em que foram encontrados os dois celulares escondidos nas roupas.
6. O delito em questão é de perigo abstrato, ou seja, o perigo ao bem jurídico tutelado é presumido a partir da simples prática da conduta prevista na norma penal. Referido tipo penal não oferece nenhuma dificuldade quando à delimitação das condutas tipificadas. A criminalização das condutas consideradas lesivas a bens jurídicos é critério político do legislador, que pode eleger, inclusive, condutas que representem perigo abstrato. É o caso do ingresso em estabelecimento prisional com aparelho de telefonia móvel, inserido no capítulo dos crimes contra a administração da justiça, que permite a criação de rede de comunicação, incompatível com o regime de segregação imposto pela execução da pena.
7. Na espécie, a materialidade e autoria estão configuradas, conforme se dessume do auto de apresentação e apreensão n. 150/2025 (ID 76138489) e da Ocorrência Policial n. 5.879/2025-0, da 5a DP (ID 76138488), bem como da prova oral colhida em Juízo. Trata-se de crime formal, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar, de modo que o simples fato de o réu adentrar o estabelecimento prisional portando aparelho celular, sem autorização legal, já constitui o tipo penal descrito no art. 349-A do Código Penal.
8. Ademais, não deve prosperar a tese defensiva de que a punição do réu que ingressa em estabelecimento prisional portando aparelho celular deve ser averiguada somente no âmbito administrativo, sob a espécie de falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP. A independência e autonomia entre as instâncias permite que uma conduta seja classificada ao mesmo tempo como ilícito penal, civil e administrativo, bem como que sejam apuradas em cada esfera. Assim, em que pese a conduta imputada ao réu também se amoldar a falta grave prevista na LEP, tal circunstância não afasta a possibilidade de haver uma condenação criminal. Portanto, afasta-se a ocorrência de bis in idem.
9. Por todo o exposto, comprovada a autoria e materialidade do delito, não há que se cogitar em absolver o réu em decorrência da presunção de inocência ou de que não tenha agido com dolo.
IV. Dispositivo e tese
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 349-A; Lei no 7.210/84, art. 50, inc. VII.